Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-83.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Locação de bens móveis. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. Rescisão antecipada do contrato por vontade exclusiva da Apelante bem caracterizada. Excesso de execução não demonstrado. Ausência de memória de cálculo e de indicação dos

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Locação de bens móveis. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. Rescisão antecipada do contrato por vontade exclusiva da Apelante bem caracterizada. Excesso de execução não demonstrado. Ausência de memória de cálculo e de indicação dos valores que o Apelante entende devidos. Inobservância do § 3o do artigo 917 do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000356-83.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ECO VILA
TIPUANA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelado ZOOMLION
BRASIL COM. IMPORT E EXPORT. DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-83.2018.8.26.0248 -Voto no 9032
2
Voto no 9.032
Apelação no 10003560-83.2018.8.26.0248
Apelante: ECO VILA TIPUANA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Apelada: ZOOMLION BRASIL COM. IMPORT. E EXPORT. DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA.
Comarca: Indaiatuba (3a Vara Cível)
Apelação. Embargos à execução. Locação de bens móveis.
Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Título
executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. Rescisão
antecipada do contrato por vontade exclusiva da Apelante bem
caracterizada. Excesso de execução não demonstrado. Ausência de
memória de cálculo e de indicação dos valores que o Apelante
entende devidos. Inobservância do § 3o do artigo 917 do Código de
Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 215/217,
posteriormente integrada pela decisão de fls. 226, que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos pela executada Eco Vila Tipuana Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
nos autos da execução de título executivo extrajudicial promovida por Zoomlion Brasil
Com. Import. e Export. de Máquinas de Concreto Ltda.
Irresignada, recorreu a Embargante/executada, ora Apelante, arguindo, em sede
preliminar, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, sob o argumento de que a produção de prova testemunhal seria
essencial para dirimir a controvérsia acerca da existência da cobrança indevida.
Alegou que a cobrança ilegal requer a verificação do ponto controvertido
consistente na culpa pela rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como, o
fornecimento pela Apelada de treinamento aos funcionários da Apelante.
Ainda em sede preliminar, pugnou pela concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução, requerendo às fls. 269/271 a concessão do mesmo efeito ao recurso
de apelação interposto, com fulcro nos artigos 1.012, § 3o, I e § 4o do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-83.2018.8.26.0248 -Voto no 9032
3
No mérito, repetiu os mesmo argumentos contidos na exordial, quais sejam: i)
nulidade dos títulos levados à protesto; ii) inexigibilidade da obrigação e excesso de
execução em razão do descumprimento contratual da Apelada ante os defeitos apresentados
na máquina locada; iii) inexigibilidade da cláusula penal (multa rescisória) e iv) venda
casada.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recuso interposto com a
consequente anulação da sentença, ou subsidiariamente, sua reforma.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Ausentes contrarrazões.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Apelante, a decisão de primeiro grau não
merece qualquer reparo.
Adoto o relatório da sentença que bem expôs a pretensão da Apelante, a
impugnação ofertada pela Apelada e os fatos ocorridos até sua prolação:
“ECO VILA TIPUANA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
opôs embargos à execução contra ZOOMLION BRASIL COM. IMPORT. E
EXPORT. DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA, aduzindo que deve ser
aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a incompetência
territorial. Ademais, sustentou que a obrigação é inexigível em razão da
imprestabilidade do produto fornecido, que há excesso de execução no valor
cobrado em razão da inadequada aplicação da multa por descumprimento
contratual e por existir venda casada. Requereu a concessão de efeito suspensivo
aos embargos e a procedência da ação (fls. 01/15). Juntou documentos (fls.
16/84).
A embargada apresentou impugnação. Alegou que os embargos devem ser
rejeitados liminarmente, pois a embargante não apresentou planilha de cálculo
indicando o valor que entende devido. Outrossim, sustentou que a embargante
não comprovou os fatos alegados, que ela tinha conhecimento da multa, das
cláusulas contratuais e dos equipamentos que seriam cobrados na locação da
bomba, e que o título é exigível. Ressaltou que a embargante não nega a dívida,
mas apenas aponta excesso de execução e mau funcionamento do equipamento.
Pediu a improcedência dos embargos e a condenação da embargante em
litigância de má-fé (fls. 175/194).
Houve réplica (fls.197/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-83.2018.8.26.0248 -Voto no 9032
4
O feito foi saneado, ocasião em que as preliminares foram afastadas, os pontos
controvertidos fixados, e a prova oral deferida (fl. 199).
A embargante formulou pedido de sustação de protesto (fls.209/214).
É o relatório”.
A bem lançada decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto
probatório dos autos, dando a adequada e correta solução para o caso em tela.
Cumpre esclarecer, desde logo, que se encontra prejudicado o pedido de
concessão de efeito suspensivo formulado pela Apelante ante o julgamento do presente
recurso.
Ressalte-se, ademais, que por força do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código
de Processo Civil, a sentença que julga improcedentes os embargos do executado começa a
produzir efeitos imediatamente após sua publicação.
A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante em sede
recursal não merece prosperar.
Como é cediço, cabe ao Julgador, de forma discricionária, analisar os
elementos constantes dos autos, verificando as provas produzidas e, se for o caso,
determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso
concreto ou julgar a lide de forma antecipada.
No caso em testilha, a farta documentação acostada aos autos foi suficiente
para a formação da convicção do MM. Juízo a quo, já que permitiu o adequado exame das
questões debatidas pelas partes, sendo desnecessária a produção de outras provas.
Ressalte-se que a matéria discutida na presente demanda é efetivamente de
direito, sendo certo que os fatos alegados não necessitam de produção de outras provas em
audiência, vez que possível enfrentá-los a partir daquelas já existentes nos autos.
A ausência de produção de prova testemunhal não pode servir de fundamento
para a anulação da sentença, porquanto cabe ao juiz o poder-dever de impedir a produção
de prova inútil ao deslinde da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-83.2018.8.26.0248 -Voto no 9032
5
É firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir
a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o
seu julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de
julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a
produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para
nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento
de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao
julgamento da lide...” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag
738.889/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, j. em 18/04/2006).
Na esteira deste entendimento, também já decidiu este Egrégio Tribunal:
CERCEAMENTO DE DEFESA Prova testemunhal Questão de direito

Desnecessidade Prova documental suficiente - Inteligência do art. 330, inc. I,
do Cód. Proc. Civil/1973: Versando a causa sobre questão direito, sendo
desnecessária a dilação probatória para oitiva de testemunha, o magistrado
julgará a lide de forma antecipada, à luz do que dispõe o art. 330, inc. I, do Cód.
Proc. Civil/1973. MATRICULA ESCOLAR Inadimplência de mensalidade-
Prazo superior à 90 dias Renovação da Matrícula
Impossibilidade

Inteligência dos art. 5o e 6o da Lei n. 9870/99: Havendo o inadimplemento de
mensalidades escolares, não tem o autor o direito de efetivar sua rematrícula no
semestre subsequente, à luz do que dispõe os artigos 5o e 6o da Lei n. 9.870/99,
mormente se a inadimplência foi por período superior à 90 dias. ÔNUS DA
PROVA Responsabilidade do autor - Fato constitutivo do seu direito - Prova
cabe ao autor - Inteligência do artigo 333, inc. I, do CPC/1973: - Tratando-se de
prova do pagamento da dívida, é ônus do autor que não se alega inadimplente,
demonstrar seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de
Processo
Civil/1973.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0009357-81.2012.8.26.0002; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA
MATERIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A não
realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas não resulta em
cerceamento de defesa se os elementos de prova em relação a matéria em debate
se mostra suficientes ao deslinde da controvérsia. Prejudicial repelida.
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA
- MERITO. Autor objetivando a cobrança de aluguéis e encargos locatícios.
Possibilidade. Requerido que não demonstrou fatos desconstitutivos do direito
do autor no que toca a cobrança dos aluguéis, encargos da locação, bem como
multa contratual. Exegese do artigo 373, inciso II, do Código Processo Civil.
Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, com
observação.
(TJSP;
Apelação
1017682-60.2016.8.26.0625;
Relator
(a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-83.2018.8.26.0248 -Voto no 9032
6
29/09/2017)
Resta evidente, portanto, que a matéria objeto da presente demanda é
eminentemente de direito, prescindido de qualquer tipo de dilação probatória, sendo certo
que, havendo prova escrita do quanto pactuado entre as partes, revela-se, a priori,
despicienda a produção de prova oral para afastá-la, como pretende a Apelante.
Neste sentido, ressalte-se que o MM. Juízo a quo analisou detidamente a prova
documental acostada aos autos, concluindo que a rescisão antecipada do contrato deu-se
por vontade exclusiva da Apelante. Senão vejamos:
Sob tal prisma, indubitável que não há como se acolher o alegado excesso de
execução, até porque, em razão do que dispõem os artigos 394 e 397 do Código
Civil, a mora da embargante restou caracterizada a partir do inadimplemento da
obrigação positiva e líquida, e não é o caso de se reconhecer a inexigibilidade do
valor da multa, porquanto a rescisão do contrato ocorreu em razão da conduta
assumida pela própria embargante, que entendeu por bem devolver a máquina.
As alegações da embargante no sentido de que o contrato teria sido rescindido
por culpa do embargado, em razão da falta de funcionalidade do aparelho não se
sustentam, sobretudo porque os documentos de fls. 27/29 e 68 demonstram
claramente que a máquina estava em perfeito estado de funcionamento e foi
devolvida a pedido do engenheiro Thiago, devido a falta de utilização.
O fato de os operadores não terem constatado ganhos substanciais de logística de
produção em decorrência da utilização da máquina não é suficiente para que a
embargante devolva o bem e não pague o que ficou ajustado no contrato,
porquanto não há vício no produto.
Dessa forma, não deve ser afastada a multa por descumprimento contratual,
tendo em vista que o embargante foi quem deu causa à rescisão do contrato ao
devolver o equipamento que estava em perfeito funcionamento e, malgrado
tenha avisado antecipadamente acerca da intenção em rescindi-lo, não efetuou os
pagamentos ajustados no contrato.”
Quanto à alegação de venda casada, agiu com acerto o MM. Juízo ao concluir
que:
Não fosse só, oportuno também observar que não houve venda casada,
porquanto constou expressamente no contrato que seria necessária a locação de
uma Bomba P50 e que seriam incluídos na contratação os acessórios (conjunto
rotor/estator, painel de comando e controle da bomba, além de 05 mangueiras,
com a menção de que seriam fornecidos separadamente, conforme explanado às
fls. 188/189, de modo que não há que se falar em venda casada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-83.2018.8.26.0248 -Voto no 9032
7
Assim sendo, a alegação de excesso de execução foi devida e corretamente
enfrentada pela sentença de primeiro grau, não merecendo qualquer alteração neste sentido,
já que a Apelante não se dignou a comprovar a ocorrência do alegado excesso e sequer deu
cumprimento integral ao § 3o do artigo 917 do Código de Processo Civil, já que deixou de
apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, fato este que, por si só,
já poderia levar ao não conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do §
4o, inciso II, do mesmo artigo 917 do Código de Processo Civil, in verbis:
“4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os
embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de
execução for o seu único fundamento;
II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a
alegação de excesso de execução”.
No mais, registre-se que a sentença guerreada enfrentou todos os argumentos
apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi proposta, motivo pelo
qual deve ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos.
Anote-se,
dentre
tantos
outros
precedentes:
Apelação
1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100, Relator: Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina
Zucchi,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13/04/2016;
Apelação
1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 09/03/2016; Apelação 0012003-37.2012.8.26.0302, Relator: Gomes Varjão, 34a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-83.2018.8.26.0248 -Voto no 9032
8
Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2015; Apelação 1032457-32.2014.8.26.0114;
Relator: Pereira Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.: 05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min. Eliana
Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. de 1.12.2003).
E também o Supremo Tribunal Federal tem entendido correntemente que é
possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o
tendo feito recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE no
591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-
o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)” .
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
decisão de primeiro grau, de rigor sua manutenção.
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, majorando-se os honorários advocatícios devidos pela Apelante em sede
recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, por força do artigo
85, §11 do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator